Tribunal: TJES
Processo: 5027966-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027966-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA VIEIRA PRETTI
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027966-44.2021.8.08.0024
Origem:
8º Juizado Especial Cível de Vitória/ES
RECORRENTE
: VANIA VIEIRA PRETTI
RECORRIDO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre contrato de empréstimo com desconto em benefício previdenciário, supostamente, não contratado. Narra os fatos que a autora/recorrente, no dia 19/07/2021 retirou um extrato bancário e constatou o depósito de valor em sua conta e posteriormente identificou ser de empréstimo consignado feito em seu nome mediante fraude, tendo em vista que não reconhece a celebração deste contrato com a instituição financeira ré/requerida.

(2)
. A sentença objurgada declarou improcedentes todos os pedidos.

(3).
A parte autora, em seu recurso, requer que seja reformada a sentença de primeiro grau em todos os seus termos com fito de declarar a inexistência de relação jurídica oriunda do contrato de empréstimo consignado, bem como condenar a ré/recorrida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e a condenação à ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme termos iniciais.

(4).
A parte ré/recorrida, em contrarrazões, levanta a questão relativa à incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia grafotécnica. Sustenta, no mérito, a manutenção da sentença.

(5).

O contrato objeto dos autos foi firmado com o banco réu por meio de formalização digital, onde o contratante enviou ao banco foto de seu documento pessoal e
selfie
para que fosse realizado reconhecimento facial junto ao documento apresentado e dentro do aplicativo da própria instituição. Não restam dúvidas de tratar-se da mesma pessoa no tocante à foto, bem como de que a própria autora a tenha tirado. No presente caso, vislumbro ainda a presença do representante do banco que solicita o envio de documento mais de uma vez e a autora o faz. Ainda, resta evidente a verossimilhança entre a assinatura do documento e a assinatura do contrato.

(7).
Por esses motivos, entendo que inexiste comprovação de fraude ou prática de ato ilícito por parte da ré, reconhecendo a contratação do empréstimo como legítima, devendo a requerente arcar a obrigação pactuada, afastando as demais condenações decorrentes de eventual ilegalidade.

(8).
Por último, no que se refere ao requerimento de exclusão da multa estabelecida pelo Juízo de origem em sede de embargos de declaração, nota-se que a parte recorrente possui razão quanto ao ponto. No particular, a parte autora foi condenada, nos termos do § 2º do art. 1.026, do CPC, a pagar multa de 1% sobre o valor da causa em prol da parte ré, uma vez que, de acordo com Juízo de origem, teria se valido inadequadamente dos embargos de declaração, considerando tal movimento processual como meramente protelatório. Sobre o ponto, constata-se que as matérias tratadas nos aclaratórios são compatíveis com os alegados vícios que se pretende sanear, mormente quando o próprio Juízo de piso acerta o ato sentencial, de modo a se expressar acerca de ponto específico até então não tratado, qual seja, o depósito de valores realizado pela parte autora. Para além disso, não se percebe no aviamento dos embargos de declaração o intento procrastinatório, na medida em que o prolongamento do curso da ação, por si só, prejudicaria a própria autora. Sendo assim, nesse particular, acolhe-se a pretensão recursal da autora para excluir a multa de 1% sobre o valor da causa advinda da decisão do Juízo de origem que não conheceu dos embargos de declaração.

(9).
Da conclusão.

Pelas razões aqui expostas,

CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de reformar a r. sentença integrativa apenas para
excluir a condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa
advinda da decisão do Juízo de origem que não conheceu dos embargos de declaração. No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos quanto aos demais termos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da LJE e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.